Tribunal: TJDFT
Processo: 0728838-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728838-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANA SILVA ITAGIBA DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUZANA SILVA ITAGIBA DE ANDRADE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo n° 0712177-60.2022.8.07.0018, indeferiu tutela de urgência pleiteada pela ora apelante, tendo por base os seguintes fundamentos principais (Id. 132371368 – autos de origem): (...) A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para anulação do ato que não a considerou como pessoa com deficiência e para inclusão na lista de candidatos aprovados dentre as vagas reservadas, assegurando-se a participação nas demais etapas do certame. Para fundamentar o seu pleito afirma a autora que foi aprovada no concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de técnico jurídico – especialidade apoio administrativo, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, concorrendo nas vagas destinadas as pessoas portadoras de necessidades especiais, porém na etapa de avaliação biopsicossocial não foi reconhecida a sua deficiência física. Destaca que é portadora de doença rara, síndrome de Goldenhar, e a questão oftalmológica é apenas uma das consequências trazidas pela patologia, a qual pode afetar o desenvolvimento de uma ou mais partes do corpo, o que seria seu caso, pois também possui danos cardiológicos, vertebrais e na face. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O documento de ID 131839795 indica que a autora não foi considerada pessoa com deficiência à luz da legislação por não apresentar “cegueira em qualquer um dos olhos, baixa visão em ambos os olhos, nem somatória da medida do campo visual em ambos os olhos igual ou menor que 60o, conforme estabelece o artigo 4o, inciso III do Decreto 3.298/99” e a resposta ao recurso administrativo de ID 131836660 demonstra que o laudo oftalmológico apresentado não a inclui na condição de pessoa com deficiência física. O relatório médico oftalmológico de ID 131836678 demonstra que a autora possui sequelas do quadro sindrômico, algumas já corrigidas com várias cirurgias, mas não indica se a visão da autora pode ser enquadrada como deficiência nos termos legais. Apenas o laudo médico de ID 131836676 indica que a autora apresenta limitações ortopédicas que se enquadram como pessoa com deficiência. Da análise das alegações da autora, verifica-se que ela pretende ser enquadrada como deficiente física, no entanto, aparentemente apresentou apenas laudo oftalmológico para avaliação biopsicossocial, portanto, o objeto da avaliação realizada por equipe multidisciplinar limitou-se a análise dessa questão médica. Nesse contexto, as questões levantadas pela autora acerca de deficiência física não podem ser analisadas liminarmente, pois demandam o estabelecimento do contraditório e eventual dilação probatória. Assim, não restou demonstrada plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA (...) A agravante se investe contra a decisão recorrida, destacando ter demonstrado nos autos que “nasceu com uma síndrome raríssima, síndrome de Goldenhar, também conhecida como displasia óculo-aurículovertebral que pertence ao grupo de condições craniofaciais, acarretando os maiores danos na cabeça e no rosto, tendo como principais características a face assimétrica, alterações oculares e malformações vertebrais”. Afirma ter sido considerada inapta pela banca examinadora do concurso pelo fato de sua deficiência não constar do Decreto n° 3.298/99, conclusão que considera equivocada à luz da Constituição Federal e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Para a recorrente, pessoas com deficiência são “aquelas que têm impedimentos de ordem sensorial que possam obstruir a participação plena e efetiva na sociedade”, às quais “propicia-se um leque de alternativas de inclusão social, que devem ser consideradas após análise técnica”. Logo, em seu entender, como restou demonstrado que “sofreu e sofre limitações de longo prazo por ter nascido com síndrome rara que afeta várias partes de seu corpo, motivo pelo qual precisa vencer diversas barreiras para se sentir inserida na sociedade, fica evidente as razões pelas quais busca-se a reforma da decisão de piso”. Em complemento, tece considerações sobre as normas jurídicas que considera aplicáveis ao caso, destacando, no particular, que a Lei n° 13.146/2015 “proporciona a ampliação do conceito de deficiência, de modo a permitir que pessoas com outras limitações sejam abarcadas pelo conceito de deficiente, sobretudo com o escopo de concorrer a vagas de "pessoas portadoras de deficiência" em concurso público, nos termos do art. 37, VIII, da Carta Magna de 1988”. Deste modo, renova o pleito de tutela provisória de urgência indeferida pelo Juízo de origem e, no mérito, pede a confirmação da liminar com o provimento seu recurso. Sem preparo, face à gratuidade de justiça que lhe foi deferida. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência, estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de agravo de instrumento, que objetiva o afastamento de ato administrativo que excluiu a demandante do Concurso público para preenchimento de cargos na Procuradoria Geral do Distrito Federal, cingindo-se a controvérsia dos autos no reconhecimento da demandante como “pessoa com deficiência” para efeito de reserva de vaga no aludido certame. Tratando-se, com efeito, de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade de existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (...) (Ac. 1344749. 5a Turma Cível. Rel. Ana Cantarino. Publicado no DJE : 14/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade. 2.1 Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. (...) (Ac. 1335423. 7a Turma Cível. Rel. Gislene Pinheiro. Publicado no PJe : 03/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). No presente caso, quanto à probabilidade de existência do direito, observo que a questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da formação do contraditório e da produção de provas relevantes à demonstração do direito no âmbito do processo de origem, momento em que caberá à recorrente efetivamente demonstrar a existência de seu direito, mormente acerca da alegada deficiência para fins de concurso. Em análise sumária dos autos, própria do momento processual, observo que a banca examinadora do certame (Id. 131839795 – autos de origem) considerou que os documentos que lhe foram apresentados não demonstrariam a condição de deficiente, considerando a disciplina legal aplicável (Decreto n° 3298/99), conclusão, aliás, que nem mesmo é contraditada nos autos, na medida em que a recorrente busca, na verdade, elastecer o conceito normativo de deficiência para compreender a síndrome que lhe acomete. Ainda que, como já ressaltado, a questão mereça análise mais detida, não vislumbro espaço para acolhimento liminar da pretensão autoral, porque o direito não se apresenta, de plano, demonstrado, quiçá com amparo em robustos elementos probatórios. Na verdade, o reconhecimento do direito da demandante exige tanto a existência de laudo médico específico e contundente acerca da natureza e das consequências da síndrome noticiada, bem assim o próprio acolhimento da tese jurídica discutida no recurso, qual seja, de que a tão só existência da síndrome seria suficiente para garantir à demandante a vaga reservada a pessoas com deficiências, e isso independentemente de qualquer previsão normativa específica, vale dizer que garanta a portadores da síndrome de Goldenhar o direito de concorrer em concursos públicos nessas condições. Logo, a despeito da tese recursal formulada pela agravante, parece-me não haver probabilidade de existência do direito, capaz de justificar o provimento do recurso, daí porque a medida liminar não se mostra cabível. Com estes fundamentos, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora